Tribunal: STF
Processo: ARE 1495188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PROFESSOR TEMPORÁRIO EFETIVADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. REGULARIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PROFESSOR EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE DA EFETIVAÇÃO – ADI 4.786 DO STF – INOCORRÊNCIA DO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR EM RAZÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – POSTERIOR FALECIMENTO – LEI COMPLEMENTAR Nº 138/2016 – ASSEGURADA A VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – DIREITO DA VIÚVA À PENSÃO POR MORTE PELO IPSEMG – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. - A inconstitucionalidade da LC n.º 100/2007, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4.786, afasta a possibilidade de aposentadoria pelo regime estadual próprio do servidor que não preenchia, até a data de publicação de sua ata de julgamento, os requisitos para se aposentar, e ainda aguardava o prazo estabelecido pela modulação de efeitos para encerrar o exercício de suas atividades. - Na hipótese, o servidor ainda não fazia jus à aposentadoria quando do prazo final fixado na referida modulação de efeitos, mas não houve seu desligamento, uma vez que estava afastado por licença-saúde. - Por força da Lei Complementar Estadual nº 138 de 2016, os servidores, cuja efetivação fora considerada inconstitucional pela ADI 4.786, mas que estavam em licença para tratamento de saúde, permaneceram vinculados ao regime próprio de previdência. - Estando o servidor vinculado ao regime próprio de previdência (IPSEMG) quando de seu falecimento, a viúva faz jus à pensão por morte” (fl. 1, e-doc. 112).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 120).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 13 do art. 40 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Defende “a reforma do acórdão afastando-se a condenação do réu [Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG] ao pagamento de pensão por morte ao cônjuge de servidor falecido que possuía vínculo precário com o ente público e que não preenchia os requisitos para a aposentadoria em 31/12/2015” (fl. 7, e-doc. 123).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 128).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o próprio acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça reconhece que o servidor falecido não havia preenchido os requisitos para a aposentadoria em 31/12/2015, o que evidencia o desrespeito ao decidido na ADI 4876 e, consequentemente, comprova a desnecessidade de revisão de legislação estadual” (fl. 3, e-doc. 131).



    Assevera ocorrida afronta “direta à Constituição Federal, vez que o e. Tribunal de Justiça, a despeito do julgamento da ADI 4876, manteve a condenação do IPSEMG ao pagamento de pensão por morte à companheira de servidor efetivado pela LC 100 que não preenchia até 31/12/2015 os requisitos para a aposentadoria” (fl. 3, e-doc. 131).



    Ressalta que “o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da ADI 4876, de forma a preservar a situação dos servidores já aposentados, bem com daqueles que preenchiam ou viessem a preencher, até a data de publicação da ata do julgamento, os requisitos para a aposentadoria. Todavia, o STF não incluiu na modulação a pensão por morte” (fl. 5, e-doc. 131).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu a controvérsia sobre o direito à pensão por morte de professor contratado pela Administração Pública estadual, nos termos da Lei Complementar estadual n. 100/2007, com os seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que Alencar Rafael dos Santos, desde 01.02.1994, prestava serviços para a Administração Pública em regime de designação, sendo efetivado em 05.11.2007, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, de Minas Gerais, exercendo função de Professor de Educação Básica (eDoc. 20). 



    O julgamento da ADI 4.876/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do referido dispositivo, de modo que o apelante deveria ter sido desligado em 31.12.2015, com o fim do prazo para aplicação do que decidido pelo Pretório Excelso em virtude da modulação de efeitos da decisão.



    Quando do julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.876, pelo Excelso Pretório, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar n.º 100/2007 (...)



    Infere-se que houve a modulação da declaração parcial de inconstitucionalidade, ressalvados os efeitos da decisão para as hipóteses de aposentadorias anteriores a ela, bem como para aqueles casos em que o servidor tivesse preenchido as condições para aposentadoria, antes da publicação da decisão do STF. Atribuiu-se, ainda, efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos após o final de dezembro de 2015, tempo considerado hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, transpondo, assim, o enorme prejuízo que causaria à prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    No caso em comento, o servidor ainda não fazia jus à aposentadoria quando do prazo final fixado na referida modulação de efeitos. Todavia, verifica-se que não houve seu desligamento, uma vez que estava afastado por licença-saúde.



    Para hipóteses como essa, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 138/2016 (...)



    Extrai-se da referida legislação que o servidor efetivado pela Lei Complementar nº 100/2007, que estava de licença para tratamento de saúde quando do momento do desligamento, continuaram vinculados, não só ao Estado, mas ao regime próprio de previdência. 



    Não se desconhece que o art. 40, § 13, da Constituição da República, com a redação dada pela EC nº 19/98, limitou a abrangência do regime próprio de previdência aos ocupantes de cargos de provimento efetivo. Também é de se ressaltar que o art. 79 da Lei Complementar nº 64/2002, que assegurava o regime próprio de previdência aos servidores não titulares de cargo efetivo, fora revogado. 



    (...) estando o servidor vinculado ao regime próprio de previdência quando de seu falecimento, sua viúva faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 4º, I, da LC 64/2002” (fls. 3-8, e-doc. 112)



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, pelo qual se conferia efetividade a servidores contratados sem concurso público, situação trazida neste processo em relação ao professor falecido.



    Naquela ação direta, foram feitas as seguintes ressalvas sobre os efeitos da decisão: 



    “a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; 



    (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e 



    (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal” (DJe 1º.7.2014). 



    Este Supremo Tribunal tem reafirmado a jurisprudência no sentido de ser possível “preservar as aposentadorias e pensões derivadas das normas inconstitucionais e afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé” (ADI n. 5.406-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 2.9.2022).



    Sobre controvérsia similar à deste processo, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.435.800/MG, o Ministro Edson Fachin, Relator, assentou que, “em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão proferida nesta ADI [Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876], de maneira a preservar os efeitos da aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial mencionada, fixando como termo final da modulação a data de dezembro de 2015” (DJe 13.10.2023).



    O Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Tribunal de origem, na interpretação da legislação estadual e considerando a modulação de efeitos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, reconheceu a regularidade da concessão da pensão por morte, nestes termos:



    “Para hipóteses como essa, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 138/2016 (...)



    Extrai-se da referida legislação que o servidor efetivado pela Lei Complementar nº 100/2007, que estava de licença para tratamento de saúde quando do momento do desligamento, continuaram vinculados, não só ao Estado, mas ao regime próprio de previdência. (...)



    Nada obstante, no em análise há dada situação peculiar: é que o servidor, cuja efetivação fora considerada inconstitucional, permaneceu vinculado ao IPSEMG, por força do que estabeleceu a LC 138/2016. 



    Insta consignar que, conforme se extrai do comprovante de rendimentos ao eDoc. 19, os descontos previdenciários realizados eram destinados ao IPSEMG, e o referido servidor, ademais, não contribuía para o INSS (eDocs. 10 a 14). 



    Assim, estando o servidor vinculado ao regime próprio de previdência quando de seu falecimento, sua viúva faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 4º, I, da LC 64/2002” (fls. 6-7, e-doc. 112).



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, referentes ao preenchimento de requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.076.148-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor público estadual. Controvérsia sobre a qualidade de segurado do instituidor. Reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.174-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.2.2024).



     Esses óbices processuais para o regular processamento do recurso extraordinário também foram aplicados em decisão monocrática da Presidência deste Supremo Tribunal, que negou provimento ao recurso interposto por Minas Gerais sobre controvérsia similar à versada neste processo, ao fundamento de que “o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário”. Assentou que “incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (RE n. 1.484.718/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.3.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora